Tribunal: TJBA
Processo: 0554016-33.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0554016-33.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Advogado(s): EDUARDO MONTENEGRO DOTTA, CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FRAUDE EM CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. DÉBITOS PROPTER REM. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN PARA IPVA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO. IMPROVIMENTO DO RECURSO. O Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN) não possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda no tocante à anulação de débitos de Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), tendo em vista que a competência para instituir e cobrar tal tributo é exclusiva do Estado, conforme preceitua o artigo 155, inciso III, da Constituição Federal. O DETRAN, como autarquia estadual, atua como órgão executivo de trânsito, responsável pelo registro e licenciamento de veículos, mas não como sujeito ativo da obrigação tributária do IPVA. Assim, a decisão de primeiro grau que reconheceu a ilegitimidade passiva do DETRAN-BA em relação ao IPVA, com a consequente prejudicialidade dos pedidos a ele vinculados, encontra-se em perfeita consonância com a ordem jurídica vigente. As despesas relativas a impostos, taxas e multas incidentes sobre o veículo configuram obrigações propter rem, isto é, vinculam-se ao próprio bem e o acompanham, independentemente de quem seja seu proprietário ou possuidor. No regime da alienação fiduciária, a propriedade resolúvel do veículo é do credor fiduciário, a instituição financeira, até a integral quitação do financiamento. Desse modo, enquanto persistir o contrato de alienação fiduciária, a responsabilidade pelo adimplemento dessas obrigações recai sobre a instituição financeira, que figura como proprietária fiduciária do bem, conforme explicitado pelo Decreto-Lei nº 911/1969 e pela Lei nº 10.931/2004, normas que regulamentam o regime de propriedade fiduciária sobre bens móveis no Brasil e que foram inclusive citadas na peça exordial. A fraude praticada por terceiro na contratação de financiamento bancário, embora cause prejuízos à instituição financeira, é considerada fortuito interno. Tal evento é inerente aos riscos da atividade empresarial desempenhada pelo banco, sendo previsível e evitável mediante a adoção de procedimentos de segurança e cautela na análise de documentos e na formalização dos contratos. A instituição financeira, ao assumir o risco da concessão de crédito, deve diligenciar para prevenir tais ocorrências, não podendo transferir o ônus de sua própria falha de segurança ou da previsibilidade do risco a terceiros, ou ao erário público, especialmente quando já detém a propriedade resolúvel do bem como garantia. O acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº 8016209-63.2018.8.05.0000, ao julgar caso semelhante, já havia consolidado esse entendimento, destacando a responsabilidade do credor fiduciário e a natureza de fortuito interno da fraude. A Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça (“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”) é plenamente aplicável ao presente caso. A alegação da Apelante de que não haveria relação de consumo capaz de atrair a incidência de tal verbete sumular não se sustenta, pois a responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraudes, quando configuradas como fortuito interno, decorre da teoria do risco da atividade, que abrange não apenas as relações consumeristas diretas, mas todo o universo de operações bancárias. A fraude na contratação de um financiamento, ainda que envolvendo a falsificação de documentos, insere-se nos riscos inerentes ao serviço prestado pelas financeiras, que detêm os meios e o dever de prevenção e fiscalização. A tese da nulidade do contrato por fraude, defendida pela Apelante com base nos artigos 104 e 166 do Código Civil, não exime a instituição financeira da responsabilidade pelas obrigações propter rem enquanto perdurar a propriedade resolúvel do bem. Recurso improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0554016-33.2017.8.05.0001, em que figuram, como apelante, BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e, como apelado, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia negar provimento ao apelo, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, de de 2026. PRESIDENTE DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA